Tribunal: STJ
Processo: 0021800-08.2006.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2634027 - RJ (2024
/0126561-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
LEONARDO ALFRADIQUE MARTINS - RJ098995
MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - SP292215
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
VICTOR RIOS SIMPLICIO - SP357713
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu
parcialmente de recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do
STJ e, nessa extensão, negou-lhe provimento, ao reconhecer a inexistência de
omissão.
2. Especificamente quanto a identificação dos fatos geradores, bem
como em relação à alegada inversão do ônus probatório, o acórdão recorrido
não apresenta omissões, tendo o tribunal de origem se manifestado sobre
todos os aspectos relevantes, cumprindo o dever de fundamentação das
decisões judiciais.
3. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ é correta, pois a revisão das
conclusões do tribunal de origem sobre a natureza jurídica dos veículos
concedidos aos funcionários demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial.
4. A alegação de violação ao art. 142 do CTN não encontra amparo,
pois o dispositivo não trata do ônus da prova, mas, sim, da competência e
definição do lançamento tributário. A dissociação do conteúdo normativo
com a tese que se busca nele amparar caracteriza a ausência de delimitação da
controvérsia e faz incidir, na espécie, a Súmula n. 284 do STF
5. A presunção de certeza e veracidade dos atos administrativos foi
utilizada como fundamento para afastar a pretensão do recorrente,
fundamento este suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão adotada, e
que não fora enfrentado pela parte na interposição do recurso especial,
incidindo o óbice da Súmula n. 283 do STF.
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA47693590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/05/2025 12:18:28
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: a4703716-9890-437d-a94f-f4515ec8c5a6

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA47693590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/05/2025 12:18:28
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: a4703716-9890-437d-a94f-f4515ec8c5a6

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2634027 - RJ (2024
/0126561-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
LEONARDO ALFRADIQUE MARTINS - RJ098995
MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - SP292215
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
VICTOR RIOS SIMPLICIO - SP357713
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu
parcialmente de recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do
STJ e, nessa extensão, negou-lhe provimento, ao reconhecer a inexistência de
omissão.
2. Especificamente quanto a identificação dos fatos geradores, bem
como em relação à alegada inversão do ônus probatório, o acórdão recorrido
não apresenta omissões, tendo o tribunal de origem se manifestado sobre
todos os aspectos relevantes, cumprindo o dever de fundamentação das
decisões judiciais.
3. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ é correta, pois a revisão das
conclusões do tribunal de origem sobre a natureza jurídica dos veículos
concedidos aos funcionários demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial.
4. A alegação de violação ao art. 142 do CTN não encontra amparo,
pois o dispositivo não trata do ônus da prova, mas, sim, da competência e
definição do lançamento tributário. A dissociação do conteúdo normativo
com a tese que se busca nele amparar caracteriza a ausência de delimitação da
controvérsia e faz incidir, na espécie, a Súmula n. 284 do STF
5. A presunção de certeza e veracidade dos atos administrativos foi
utilizada como fundamento para afastar a pretensão do recorrente,
fundamento este suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão adotada, e
que não fora enfrentado pela parte na interposição do recurso especial,
incidindo o óbice da Súmula n. 283 do STF.
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA47392920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2025 19:04:44
Código de Controle do Documento: 8f86d129-e781-4612-a727-ddf5b853cbd9

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RIO DE JANEIRO REFRESCOS
LTDA. contra decisão por mim proferida, por meio da qual foi conhecido o respectivo
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento (fls. 1867-1869).
Pondera a parte agravante que o acórdão da origem foi omisso "(i) quanto à
nulidade do lançamento, que afronta o disposto no art. 142 do CTN, já que carece dos
requisitos legais de identificação dos fatos geradores; (ii) a indevida inversão do ônus
probatório, na medida em que a Fazenda Nacional não apresentou qualquer prova que
demonstrasse o caráter contraprestacional na utilização dos automóveis da Agravante
pelos diretores e gerentes.".
Reitera, também, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do
acervo fático-probatório, já que a controvérsia se trata de questão meramente jurídica, de
modo que não incide a Súmula n. 7 do STJ.
Por fim, alega a inexistência de óbice relativo à Súmula n. 284 do STF, pois a
lavratura da NFLD teria ocorrido "sem qualquer elemento probatório mínimo para
cumprimento das exigências do art. 142 do CTN".
Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 1913).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Inicialmente, não se verifica violação ao art. 1.022 do CPC.
Ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal a quo se manifestou sobre todos os aspectos importantes
adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever de
ao deslinde do feito,
fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
todos os argumentos suscitados pelas partes,
está obrigado a rebater, individualmente,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no REsp n.
2.124.369/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
7/10/2024
DJe de
).
9/10/2024
Documento eletrônico VDA47392920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2025 19:04:44
Código de Controle do Documento: 8f86d129-e781-4612-a727-ddf5b853cbd9

Especificamente quanto a identificação dos fatos geradores, bem como em
relação à alegada inversão do ônus probatório, assim decidiu a Corte de origem:
Ao afirmar, no Relatório Fiscal da NFLD, que “o fato gerador do débito é o
ganho habitual obtido pelos Diretores (todos empregados) e Gerentes da empresa,
sob a forma de utilidades, decorrentes da cessão de veículos pela empresa, incluindo
as despesas com combustível e manutenção”, a autoridade fiscal apontou, também, a
forma de utilização dos veículos, em benefício próprio dos funcionários (premissa
para que houvesse “ganho”). Não havia necessidade de descrição pormenorizada do
Cabia, sim, à Autora especificar e
que os funcionários faziam com os veículos.
comprovar a utilização dos veículos para fins profissionais, a fim de descaracterizar
o ganho pessoal apontado pela fiscalização.
Os documentos em que a Administração apenas atesta fatos, sem emitir
qualquer entendimento, constituem prova idônea, dotada de presunção relativa de
como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado
veracidade,
sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia:
Com efeito,
o fato de o
não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
;
19/8/2024
2/9/2024
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no REsp n. 2.018.125/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
10/9/2024
12/9/2024
No que atine à incidência da Súmula n. 7, igualmente, não prospera a tese
defendida pela agravante.
O acórdão de origem de forma expressa delimita que não há qualquer
controvérsia jurídica quanto a natureza jurídica dos veículos colocados à disposição do
empregado, fazendo, inclusive, expressa referência à Súmula n. 367 do TST.
Ocorre que a questão fora decidida fundamentalmente por questões
específicas do caso concreto, qual seja, a ausência de comprovação de que os veículos
não constituíam ganho remuneratório (fls. 136-137):

No caso, ambas as partes concordam quanto ao fato de que os veículos
colocados à disposição do empregado apenas não configuram remuneração in natura
– e, portanto, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária (nela
incluído o adicional destinado ao SAT) e para terceiros – nas hipóteses em que são
Nesse sentido é,
utilizados para o desempenho das atividades profissionais.
inclusive, a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior do Trabalho (TST):
[...]
Documento eletrônico VDA47392920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2025 19:04:44
Código de Controle do Documento: 8f86d129-e781-4612-a727-ddf5b853cbd9

A NFLD não é nula. A autoridade fiscal fez expressa referência ao período
em que os veículos teriam sido utilizados - de 01/1995 a 02/2000 - e apontou, como
origem do débito, as despesas apontadas em planilhas apresentadas pela própria
.
Autora, em atendimento a termos de intimação para a apresentação de documentos
Assim, como foi a própria Autora quem indicou as despesas com os veículos, era ela
perfeitamente capaz de identificar, também, os funcionários supostamente
beneficiados.
[...]
Contudo, mesmo tendo tido a oportunidade de se defender na esfera
administrativa e de produzir provas nesta ação judicial (fl. 809), a Autora limitou-se
que as atividades por ela exercida – entre as quais as de
a alegar, genericamente,
“fabricação, distribuição, venda e comércio atacadista de bebidas, refrigerantes,
águas minerais e/ou refrescos, néctares, xaropes, pós e outros produtos semi
elaborados” – exigem que seus funcionários se desloquem para “distribuição, venda,
visita a clientes, fiscalização dos pontos de venda, além de outras providências e
diligências internas, meramente administrativas”.

Portanto, a revisão da conclusão de que não restara comprovada a natureza
jurídica dos veículos concedidos aos funcionários perpassa necessariamente pela análise
dos fatos e provas colacionados aos autos, o que é impedido pelo óbice presente na S
úmula de n. 7 desta Corte.
No que diz respeito à alegada violação ao art. 142 do CTN, pois caberia "ao
Fisco provar a ocorrência do fato gerador, e não ao contribuinte provar que não praticou
fato", vê-se claramente que mencionado dispositivo legal não possui comando normativo
capaz de amparar a tese nele fundamentada, pois sequer trata de ônus de prova da
ocorrência da hipótese de incidência, mas sim, estabelece competência e define o que se
entende por lançamento tributário:
Ante a dissociação do conteúdo normativo com a tese que se busca nele
amparar, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia, faz incidir, na
espécie, a Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
Nesse sentido AgInt no REsp n. 1.930.411/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
ado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.987.866/SP, relator
Turma, julg
4/9/2023
6/9/2023
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
8/8/2022
15/8/2022
Além disso, nesse ponto específico, o Tribunal de origem, para afastar a
pretensão do recorrente, fundou-se na presunção de certeza e veracidade dos atos
administrativos, fundamento este suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão
adotada, e que não fora enfrentado pela parte na interposição do recurso especial (fl.
139): "Portanto,
, em
a Autora não ilidiu a presunção de certeza de que se reveste a NFLD
que, como visto, foi apontado que a utilização dos veículos constituiria ganho
remuneratório dos funcionários."
Documento eletrônico VDA47392920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2025 19:04:44
Código de Controle do Documento: 8f86d129-e781-4612-a727-ddf5b853cbd9

Portanto, incide também o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles"). Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
2.290.902/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.101.031/RJ, relatora Ministra
18/12/2023
20/12/2023
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
4/12/2023
7/12/2023
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47392920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2025 19:04:44
Código de Controle do Documento: 8f86d129-e781-4612-a727-ddf5b853cbd9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.634.027 / RJ
Número Registro: 2024/0126561-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00218000820064025101 218000820064025101
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
LEONARDO ALFRADIQUE MARTINS - RJ098995
MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - SP292215
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
VICTOR RIOS SIMPLICIO - SP357713
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - CND/CERTIDÃO
NEGATIVA DE DÉBITO - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE
DÉBITO COM EFEITO DE NEGATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
LEONARDO ALFRADIQUE MARTINS - RJ098995
Documento eletrônico VDA47634924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:33:47
Código de Controle do Documento: df2e68d0-859e-4fd8-8d93-102eb69a5968

MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - SP292215
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
VICTOR RIOS SIMPLICIO - SP357713
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47634924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:33:47
Código de Controle do Documento: df2e68d0-859e-4fd8-8d93-102eb69a5968